Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701312-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA EMBARGADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA opõe embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ele impetrado e extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 15 e 17 do RITRJE/DF. Aduz que houve omissão quanto afirma que o impetrante não indica a natureza teratológica ou da violação à norma legal, que venha ferir o direito líquido e certo. Afirma que a decisão que originou o presente MS fere o seu direito líquido e certo, haja vista que foi lesado com o cancelamento do precatório, “com base em petição de renúncia apresentado fora do prazo” que, “por isso não operou seus efeitos”. Aponta ilegalidade no cancelamento do precatório por afronta a coisa julgada material. No tocante às custas informa que não juntou comprovante de rendimento em razão da jurisprudência presumir o estado de hipossuficiência. Sustenta que o indeferimento da concessão do benefício sem oportunizar apresentação do comprovante de renda causa prejuízo desnecessário e dificulta o acesso à justiça. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para (i) análise e manifestação sobre o ponto omisso; (ii) reconsideração da decisão de indeferimento da petição inicial, bem como a concessão da ordem; e (iii) isentar o impetrante das custas. É o breve relato. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Com efeito, na decisão embargada não há qualquer omissão no tocante à ausência de teratologia ou ilegalidade da decisão combatida, tendo restado consignado expressamente que: “[...]. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica da magistrada acerca dos fatos, amparada na manifestação de vontade do autor e na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada. Com efeito, poderia o impetrante, se fosse o caso, desistir do pedido de renúncia apresentado e não inferir que a renúncia expressamente por ele manifestada não seria mais objeto de análise pelo juízo em razão do transcurso de três anos. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Diante disso, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. No tocante à gratuidade de justiça, ausentes elementos que permitam aferir a hipossuficiência da parte agravante, pelo que, indefiro o pleito. [...]” Com efeito, a decisão que deu ensejo à presente impetração não é absurda, não se desvia do bom senso e, ao contrário do que sustentou o impetrante, não afronta o sistema processual. No caso concreto, o juízo de origem, em atenção à renúncia expressa do autor, determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV. Não preenchidos os requisitos da ação mandamental, a manutenção da decisão que a inadmite é medida que se impõe. Inexistente qualquer vício sanável por meio dos embargos de declaração, pretende o embargante, em verdade, o reexame ou a rediscussão das razões da decisão, para o que não se presta a estreita via dos aclaratórios. Ressalto que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis poderá ser tido como protelatório, de sorte a ensejar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Por fim, analisadas as informações trazidas pelo recorrente, mantenho o indeferimento da gratuidade, dada a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo. Reitero os fundamentos já lançados na decisão ID 19084731. Acrescento que o contracheque apresentado evidencia que o recorrente não faz jus ao benefício pleiteado. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito